Tribunal: STJ
Processo: 0404457-79.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044531 - MG(2025/0404457-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GABRIEL REINERT (PRESO)
ADVOGADA
: ALEXANDRA OLIVEIRA MENEZES - RJ173230
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO
CORPUS WRIT
CONCOMITANTE DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO
DE
PRAZO
E
REAVALIZAÇÃO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, em que se
habeas corpus
alegava nulidade decorrente da realização de audiência de instrução e julgamento sem a presença
da defensora constituída do agravante, sendo nomeado defensor
para o ato, cujo pedido
ad hoc
de adiamento foi indeferido.
2. O Tribunal estadual não conheceu da impetração originária, por entender que as questões
tratadas são típicas de discussão em sede de recurso de apelação, já interposto pela defesa, e que
não se constatou flagrante ilegalidade que justificasse o conhecimento do
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de
para
habeas corpus
análise de nulidade processual, quando o tema está pendente de apreciação no apelo
defensivo interposto, ou se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem,
suprimindo um grau de jurisdição no exame do tema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não deve ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo a via inadequada para
habeas corpus
reavaliação de questões que demandam exame do conjunto fático-probatório dos autos.
5. A concessão de
substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal fica
habeas corpus
restrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, constatável de pronto, o que não se verifica no caso.
6. A análise das matérias suscitadas deve ser realizada no recurso de apelação interposto pela
defesa, considerando a extensão e profundidade do efeito devolutivo do referido recurso.
7. O pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo e ausência de reavaliação
de sua necessidade não foi debatido no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento da
questão diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA54724475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d3d430ee-8cce-485b-8f02-ece294c01348

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não deve ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo a via inadequada para
habeas corpus
2.
reavaliação de questões que demandam exame do conjunto fático-probatório dos autos.
A
concessão de
substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal fica restrita às
habeas corpus
3.
hipóteses de flagrante ilegalidade, constatável de pronto.
A análise de matérias suscitadas
deve ser realizada no recurso de apelação interposto pela defesa, considerando a extensão e
profundidade do efeito devolutivo do referido recurso.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
I; CPP,
§4o.
art. 593,
art. 600,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
917.429/PB,
em 12.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
96.689/RJ,
julgado em 07.05.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d3d430ee-8cce-485b-8f02-ece294c01348

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044531 - MG (2025/0404457-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GABRIEL REINERT (PRESO)
ADVOGADA
: ALEXANDRA OLIVEIRA MENEZES - RJ173230
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO
CORPUS WRIT
CONCOMITANTE DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO E REAVALIZAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, em que se
habeas corpus
alegava nulidade decorrente da realização de audiência de instrução e julgamento sem a presença
da defensora constituída do agravante, sendo nomeado defensor
para o ato, cujo pedido de
ad hoc
adiamento foi indeferido.
2. O Tribunal estadual não conheceu da impetração originária, por entender que as questões
tratadas são típicas de discussão em sede de recurso de apelação, já interposto pela defesa, e que
não se constatou flagrante ilegalidade que justificasse o conhecimento do
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de
para
habeas corpus
análise de nulidade processual, quando o tema está pendente de apreciação no apelo
defensivo interposto, ou se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem,
suprimindo um grau de jurisdição no exame do tema.
Documento eletrônico VDA53816588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:13
Código de Controle do Documento: d4258b78-7de9-4f5c-9da2-36f8274da13e

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não deve ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo a via inadequada para
habeas corpus
reavaliação de questões que demandam exame do conjunto fático-probatório dos autos.
5. A concessão de
substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal fica restrita
habeas corpus
às hipóteses de flagrante ilegalidade, constatável de pronto, o que não se verifica no caso.
6. A análise das matérias suscitadas deve ser realizada no recurso de apelação interposto pela
defesa, considerando a extensão e profundidade do efeito devolutivo do referido recurso.
7. O pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo e ausência de reavaliação de
sua necessidade não foi debatido no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento da questão
diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não deve ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo a via inadequada para
habeas corpus
2.
reavaliação de questões que demandam exame do conjunto fático-probatório dos autos.
A
concessão de
substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal fica restrita às
habeas corpus
3.
hipóteses de flagrante ilegalidade, constatável de pronto.
A análise de matérias suscitadas deve
ser realizada no recurso de apelação interposto pela defesa, considerando a extensão e
profundidade do efeito devolutivo do referido recurso.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
I; CPP,
§4o.
art. 593,
art. 600,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 917.429/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
12.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 96.689/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 07.05.2019.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão na
GABRIEL REINERT
qual não conheci do
(e-STJ, fls. 1029-1033).
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53816588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:13
Código de Controle do Documento: d4258b78-7de9-4f5c-9da2-36f8274da13e

Em seu arrazoado, a defesa renova a tese de nulidade decorrente da realização de
audiência de Instrução e Julgamento do agravante, que estava desacompanhado de sua Patrona
devidamente constituída nos autos, tendo sido nomeado defensor
para o ato, o qual,
ad hoc
inclusive, solicitou o adiamento, mas foi indeferido.
Sustenta que tal situação violou o direito à ampla e à garantia de defesa técnica, sendo
possível, no bojo deste
, o reconhecimento desta flagrante ilegalidade.
writ
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
O Tribunal estadual deixou de conhecer a impetração originária em decisão assim
fundamentada:

"Após detida análise da demanda, constatei por meio do Sistema 'PJE' que já foi
prolatada Sentença em desfavor do Paciente e dos demais 11 (onze) réus no dia
(ID 10499395750). Na Sentença, Gabriel Reinert restou condenado como
22/07/2025
incurso no artigo 2o da Lei n° 12.850/13 e
'caput', e §1o, I e II, c/c
IV, da
art. 33,
art. 40,
às penas de 17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além do
Lei 11.343/06,
pagamento de 1184 (mil cento e oitenta e quatro) dias-multa.
Contra tal decisão, a Defesa constituída do Paciente interpôs o Recurso de Apelação
Criminal (ID 10503836874 - Sistema PJE), declarando que deseja arrazoar na superior
instância, conforme o art.600, §4o, do CPP.
Sendo assim, penso que as questões tratadas na presente impetração são típicas de
discussão em sede de Recurso de Apelação, nos termos do artigo 593, inciso I, do CPP,
por se tratar da via mais ampla e adequada para a sua verificação, sendo certo que o
'Habeas Corpus' não deve ser utilizado como sucedâneo recursal, o que é inadmissível.
Vale destacar que as hipóteses de cabimento do 'Habeas Corpus' são restritas, não se
admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos
ordinários e/ou extraordinários, porque imprescindível prestigiar a lógica do sistema
recursal.
Nesta toada, verifico que, na verdade, o paciente está exercendo o duplo grau de
jurisdição por meio de 'Habeas Corpus', o que é inadmissível, sob pena de se desvirtuar
da sua finalidade precípua.
Para além disso, a concessão da ordem em 'Habeas Corpus' substitutivo de recurso
próprio ou de revisão criminal, portanto, fica restrita às hipóteses de flagrante
ilegalidade, constatável de pronto, o que não se verifica, especialmente porque a partir
das informações prestadas pela autoridade impetrada é possível extrair que o paciente se
Documento eletrônico VDA53816588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:13
Código de Controle do Documento: d4258b78-7de9-4f5c-9da2-36f8274da13e

utilizou da confissão qualificada, o que requer uma análise das provas que não cabe
nessa via." (e-STJ, fls. 14-15)
Como se verifica, a impetração originária não foi conhecida por ser a via inadequada

para reavaliação da questão arguida, que demanda o exame do conjunto fático-probatório dos
autos, tendo sido resguardada a análise dos temas no recurso próprio e já interposto pela defesa.
Destacou-se, ainda, que não se constatou, no caso, flagrante ilegalidade a ensejar o conhecimento e
análise do
.
mandamus
Desse modo, não cabe a esta Corte o enfrentamento de matérias ainda pendentes de
julgamento em apelação, sobretudo quando considerado o aspecto da extensão e da profundidade
do efeito devolutivo do referido recurso.
A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. 1.
HABEAS CORPUS
CONCOMITANTE
COM
A
APELAÇÃO.
NÃO

HABEAS
CORPUS
CONHECIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
2.
EXCEÇÕES
INDICADAS NO HC 482.549/SP. TUTELA DIRETA À LIBERDADE. NÃO
VERIFICAÇÃO. MATÉRIA NÃO TRATADA NA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. O entendimento do acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior, que é no sentido de que "Inexiste ilegalidade em aresto que mantém o
indeferimento liminar de habeas corpus relacionado a matérias cujo exame é mais
apropriado no recurso de apelação interposto concomitantemente ao remédio
constitucional" (AgRg nos EDcl no RHC 96.689/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
7/5/2019,
16/5/2019)
2. Relevante anotar que o pleito formulado na origem não se refere diretamente à prisão
preventiva, mas apenas reflexamente, uma vez que a parte pede a nulidade da confissão
informal por ocasião da prisão em flagrante. No que concerne ao fato de se tratar de
matéria distinta da trazida na apelação, verifico que, de fato, a defesa não apontou
referida nulidade na petição recursal. Contudo, cuida-se de matéria que não foi
submetida ao crivo do Magistrado de origem, o que, da mesma forma, impede o
conhecimento pela Corte local, em virtude da existência de supressão de instância.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 917.429/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
. CORRUPÇÃO ATIVA E QUADRILHA OU
HABEAS CORPUS
BANDO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
ORIGINÁRIO
INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
HABEAS
CORPUS
INTERPOSIÇÃO
CONCOMITANTE
DE
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53816588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:13
Código de Controle do Documento: d4258b78-7de9-4f5c-9da2-36f8274da13e

1. Inexiste ilegalidade em aresto que mantém o indeferimento liminar de habeas corpus
relacionado a matérias cujo exame é mais apropriado no recurso de apelação interposto
concomitantemente ao remédio constitucional.
2. Os temas aqui trazidos ainda serão analisadas pela Corte de origem, devendo ser
decididos com a amplitude necessária no julgamento do apelo defensivo.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no RHC 96.689/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
.
7/5/2019,
16/5/2019)

Por fim, quanto ao pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo e
ausência de reavaliação de sua necessidade, verifica-se que o tema não foi debatido no acórdão
impugnado, o que impede o conhecimento da questão diretamente por esta Corte, sob pena de
indevida supressão de instância.
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto
Documento eletrônico VDA53816588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:13
Código de Controle do Documento: d4258b78-7de9-4f5c-9da2-36f8274da13e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.044.531 / MG
Número Registro: 2025/0404457-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0012230000973 10000252533187000 12230000973 25331879420258130000 50007933820248130012
50008583320248130012
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEXANDRA OLIVEIRA MENEZES
ADVOGADA
: ALEXANDRA OLIVEIRA MENEZES - RJ173230
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: GABRIEL REINERT (PRESO)
CORRÉU
: ANDERSON CARVALHO DE SOUZA
CORRÉU
: JONATA DIAS DINIZ
CORRÉU
: JOAO PAULO FERNANDES SOARES
CORRÉU
: JULIO CESAR DE CARVALHO
CORRÉU
: JOAO PAULO ALVES DIAS
CORRÉU
: EDIONES DINIZ
CORRÉU
: GABRIEL REINERT
CORRÉU
: SEBASTIAO DINIZ
CORRÉU
: MOISES MENDONCA DOS SANTOS
CORRÉU
: EVANDRO DINIZ DE ALMEIDA
CORRÉU
: LUIZ CLAUDIO MARTINS
CORRÉU
: HIAGO HENRIQUE BARBOSA IZIDORO
Documento eletrônico VDA54688561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:33
Código de Controle do Documento: e8b1f6c8-5b7e-4d61-bef5-653073055f46

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL REINERT (PRESO)
ADVOGADA
: ALEXANDRA OLIVEIRA MENEZES - RJ173230
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:33
Código de Controle do Documento: e8b1f6c8-5b7e-4d61-bef5-653073055f46